Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
2. Em se tratando de matéria complexa concernente à realização de balanço patrimonial e havendo divergência entre as partes, não vislumbro desacerto na Decisão agravada, afinal a dissolução parcial de sociedade, com a retirada de um dos sócios, não prevê procedimento de liquidação, incompatível com o objetivo de preservação da atividade empresarial, sendo cabível a indicação de perito contábil, pelo juízo, para apuração dos haveres do sócio excluído. (REsp n. 242.603/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2008, DJe de 18/12/2008.)
3. Para além, o artigo 604, inciso III do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o Juiz nomeará o perito para apuração dos haveres.
4. Hipótese de manutenção da Decisão a qual determinou o custeio da perícia na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios.
5. Recurso conhecido e não provido.